Tribunal: TJSP
Processo: 0002047-15.2017.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33 da Lei no 11.343/2006 Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais– Credibilidade – Precedentes – Entorpecentes localizados após diligências em local apontado por denúncia recebida pela Polícia Militar- Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Inviável a desclassificação para o artigo 28 –

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33 da Lei no 11.343/2006 Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais– Credibilidade – Precedentes – Entorpecentes localizados após diligências em local apontado por denúncia recebida pela Polícia Militar- Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Inviável a desclassificação para o artigo 28 – Circunstâncias fáticas, somadas à forma em que a droga foi apreendida, evidencia que não se tratava de meros usuários - Condenação mantida – APELOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002047-15.2017.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes LUANA
APARECIDA ROBERTO PINTO e ALMIR ROBSON DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
2
Apelação no
0002047-15.2017.8.26.0595
Voto no
17.217 digital
Apelantes:
Luana Aparecida Roberto Pinto
Almir Robson de Souza
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES CRIMINAIS Tráfico ilícito de drogas Artigo
33 da Lei no 11.343/2006 Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
Palavra dos policiais Credibilidade

Precedentes Entorpecentes localizados após diligências em
local apontado por denúncia recebida pela Polícia Militar-
Insubsistente a alegação de insuficiência probatória Inviável
a desclassificação para o artigo 28 Circunstâncias fáticas,
somadas à forma em que a droga foi apreendida, evidencia que
não se tratava de meros usuários - Condenação mantida
APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 290/294, que julgou procedente a acusação e condenou
Luana Aparecida Roberto Pinto à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 167 (cento e
sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursa no artigo
33, §4o, da Lei 11.343/06 e Almir Robson de Souza à pena de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Inconformados, recorrem os réus.
Luana busca a absolvição por ausência de provas,
ou ainda a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.
Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto e a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
3
da sanção carcerária por penas restritivas de direito (fls. 303/331).
Almir, por sua vez, requer a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 333/338).
Ofertadas contrarrazões (fls. 371/373), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos
recursos (fls. 392/398).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a r. sentença não merece qualquer reparo.
Consta dos autos que no dia 23 de novembro de
2017, por volta das 15h00, na Rua Roberto Cazoto, no 38, bairro Costa Azul,
município e comarca de Serra Negra, os apelantes guardavam, para fins de
tráfico, 04 (quatro) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por
maconha, com peso líquido de 9,2g (nove gramas e dois decigramas),
substância esta que causa dependência física e psíquica em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: após denúncia anônima, policiais militares foram até o local dos
fatos e avistaram os acusados postados próximo à trilha que os levavam a um
terreno baldio.
Assim, após abordarem-nos, localizaram na trilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
4
os entorpecentes, preparados e prontos para a comercialização. Segundo
restou apurado, os réus ocultavam a droga no terreno baldio, o que permitiam
que frustrasse intervenções policiais, eis que comumente não portavam o
entorpecente, mas permitiam um acesso fácil e rápido à entrega de usuários.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e
apreensão (fls. 07/08), auto de constatação preliminar (fls. 09), exame
químico toxicológico (fls. 44/45), além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
A testemunha Edison Monteiro Junior, policial
militar, relatou que seu colega de farda tinha recebido informações que os
réus estavam praticando tráfico de droga em torno do bar, localizado no São
Luiz, à primeira subida à direita, a qual apontava que a ré ficava no bar
enquanto o apelante ia buscar a droga na bananeira no final da rua.
Sendo assim, quando adentraram com a viatura,
constatou-se que a apelante estava próxima ao bar e o recorrente subindo a
rua, eis que o bar fica na esquina e próximo de uma escola, local em que tem
uma plantação de bananeira, assim os dois foram abordados.
Esclareceu que após isso, levaram o acusado na
bananeira, local em que havia uma trilha pisada, e justo ali encontraram a
porção da droga escondida.
Afirmou que nada foi encontrado diretamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
5
posse do réu ou da ré, e a droga estava escondida em local cerca de trinta ou
quarenta metros do bar.
Por fim, esclareceu que no momento em que
abordaram o acusado, a ré chegou e perguntou o que ocorria, dizendo que
estava aguardando-o no bar (fls. 232/234).
No mesmo sentido o policial Wilson Estati Lopes,
o qual acrescentou que receberam informação no dia, além de já terem outras
informações, que o réu Robson praticava tráfico em frente ao Supermercado
"Galina" e, quando ele estava com a namorada dele, as drogas ficavam
escondidas na bananeira e os dois ficavam em frente ao bar e faziam contato
com o usuário, sendo a acusada a droga trazia fracionada porque se fossem
abordados “pegava como usuário”.
Sendo
assim,
realizaram
a
abordagem
e
questionaram a respeito da denúncia e quando informou que tinha informação
que a droga ficava na bananeira, o acusado ficou bastante nervoso, e assim
encontraram, não se recordando, se cinco ou seis porções de maconha.
Esclareceu que como nesse dia tinha chovido,
havia marcas do chinelo em direção à bananeira e foi no local que encontrou
a droga. Afirmou também que o bar ficava cerca ae cinquenta metros da
bananeira, e o contato com o usuário ocorria da seguinte forma: os acusados
ficavam de frente ao supermercado e eram abordados pelos usuários e depois
do pagamento o apelante ia até o local pegar a droga.
No momento em que foram abordados, nada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
6
encontrado em sua posse. Esclareceu que não se recorda se abordou primeiro
o acusado Robson, ou se ambos, mas estavam próximos ao bar, sendo que a
acusada ficou bastante nervosa e começou a destratar a equipe policial e
somente após encontrarem os entorpecentes foi que ela acabou se acalmando,
e a partir dai negou a propriedade (fls. 235/237).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais militares, os
quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
7
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato -
Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não
provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral,
a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição”. (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
A testemunha Eliane Garcia da Silva nada
esclareceu sobre os fatos, apenas disse ser amiga da ré, e que ela era usuária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
8
de drogas (fls. 238/239).
A testemunha Eliane Maria da Silva Mozachi, do
mesmo modo, alegou que conhecia a acusada desde a infância, e que ela era
apenas usuária de drogas, desconhecendo o relacionamento dela com o réu
(fls. 240/241).
A
testemunha
Livia
Bueno
também
nada
esclareceu sobre os fatos e alegou que o réu é uma boa pessoa (fls. 242/243).
A apelante Luana, ao ser interrogada, negou os
fatos a ela imputados. Assim, alegou que é usuária e no dia dos fatos não
estava nem comprando droga. Afirmou que a polícia chegou e como estava
longe do réu, viu os policiais o abordando e assim foi perguntar o que estava
acontecendo e eles falaram “vocês podem ficar aqui que vou chamar uma
feminina para fazer a revista” e como ficou nervosa, achou aquilo um
absurdo. Após a policial feminina chegar, fez revista e como não tinha nada,
mandaram que fosse embora, só que como a sua chave estava com o acusado
Almir, pediu para acompanhar, e por isso foi levada junto.
Em seguida, confirmou que a chave estava com o
réu, em razão “das coisas que ele estava fazendo”, ou seja, por estar
traficando. Contudo, disse em seguida, mudando a versão dita nates, que não
sabia se estava ou não o acusado traficando.
Narrou ainda que deveria ter ido à escola, mas não
foi porque acabou indo ao Distrito Policial. Posteriormente, negou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
9
droga que foi encontrada fosse sua.
Disse ainda que o material escolar estava na casa
do acusado, e precisava buscar, e que namoravam fazia dois anos, sendo que
ambos eram usuários de drogas, e não sabe dizer se nesse período ele vendeu
droga alguma vez;por fim alegou que a casa do réu era bem longe dali, e ele
estava nessa região por que iria buscar o sobrinho na escola (fls. 244/248).
O acusado Almir, ao ser interrogado, negou os
fatos. Assim, alegou que tinha ido pegar seu sobrinho na escola, porque
estava com febre, ao chegar a professora disse que não precisava levar ele
embora, e assim subiu a rua e logo foi enquadrado (fls. 249/251).
Como se nota, ao revés do que alega a d. defesa,
há um robusto acervo probatório que leva à autoria dos acusados, mormente
pelas declarações das testemunhas policiais e o fato de terem sido encontradas
as porções de drogas justamente no local em que a denúncia recebida pelos
milicianos apontava.
Ressalta-se que não restou demonstrado nesses
autos nenhuma possibilidade de os policiais estarem perseguindo os acusados
ou terem problemas pessoais a ponto de falsamente os acusarem.
No mais, nem se argumente que a ausência de
visualização de atos de mercancia fragilizou a coesa prova oral acusatória.
Isso porque, o caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
10
de tráfico de drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando atos
de comércio. No caso em tela, a conduta típica de guardar substância
entorpecente, imputadas aos acusados na exordial, restou devidamente
caracterizada pelos substratos probatórios ainda que rechaçada, em Juízo,
sua destinação mercantilista.
Conforme
entendimento
consolidado
desta
Egrégia Corte, “... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu,
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a
traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512),
salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de
traficante...” (Apelação Criminal no 990.09.083925-2, Relator Marco
Antonio Marques da Silva).
Da desclassificação, outrossim, não se cogita.
Como é cediço, a condição de usuário não afasta,
necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes,
os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o
próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.
Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga.
Não descaracteriza o delito de tráfico de substância
entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido
pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1a
T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
11
19.12.96, p. 51.768).

Não se olvide que “Para se concluir pela prática
do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da
droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como
local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do
agente (art. 52, I)...” (BIANCHINI, Aline [et al] Lei de Drogas comentada:
artigo por artigo : Lei 11.343 de 23.08.2006
Luiz Flávio Gomes,
coordenação. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p.166/167).
Nota-se que a forma de armazenamento e as
circunstâncias da prisão demonstram, extreme de dúvidas, a destinação ilícita
dos narcóticos apreendidos, não se tratando de mero usuários.
A condenação dos acusados pelo delito de tráfico
de drogas foi, pois, correta resposta às provas dos autos.
Em relação às penas, foram fixadas de acordo com
o princípio da legalidade e pautadas por critério de razoabilidade, não
ensejando qualquer reparo.
Em relação à acusada Luana, o MM. Magistrado
sentenciante fixou a pena para o tráfico de drogas no patamar mínimo legal.
Em seguida, reconhecendo a incidência do privilégio do artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas, reduziu-a em 2/3 (dois terços), totalizando a pena final de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 168 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
12
sessenta e sete) dias-multa.
Já, quanto ao réu Almir, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), eis que ostenta o acusado maus
antecedentes (fls. 120/123), alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Em seguida, por ser reincidente, a reprimenda foi elevada em 1/6 (um sexto),
totalizando a pena final de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em
razão da reincidência, não fazia mesmo jus à aplicação da benesse do artigo
33, §4o, da Lei de Drogas.
Irreparáveis, portanto.
Quanto à substituição, em relação ao réu Almir,
fica vendado diante do quantum de pena imposta; em relação à acusada,
embora o quantum de pena permita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tal substituição é adstrita às hipóteses em
que
presentes os requisitos subjetivos, bem como os motivos e
circunstâncias da prática delitiva
mostrar-se suficiente à prevenção e
reprovação do crime, tornando socialmente recomendável sua aplicação.
Contudo, esta não é a hipótese do presente feito.
Afinal, trata-se de delito de tráfico ilícito de
drogas, o qual denota uma conduta absolutamente perniciosa à sociedade,
sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a
população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
13
inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa
mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza
patrimonial.
Aliás, bem ressaltou o Eminente Desembargador
Ricardo Tucunduva, “...o tráfico de drogas é delito incompatível com tais
benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção
aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e
trabalhadora de nosso país...” (6a Câmara de Direito Criminal, Apelação no
0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.2012).
Com efeito, o Magistrado, ao aferir os requisitos
legais para a concessão de tais benesses, não deve adotar uma postura
contrafática, devendo lançar mão do conhecimento técnico, da experiência e
de sua sensibilidade humana, pois, como ressaltou o eminente jurista Carlos
Maximiliano: “(...) Os juízes, oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e
ter inteligência e coração atentos aos seus interesses e necessidades. A
atividade dos pretórios não é meramente intelectual e abstrata; deve ter um
cunho prático e humano; revelar a existência de bons sentimentos, tato,
conhecimento exato das realidades duras da vida (...)” (in “Hermenêutica e
Aplicação do Direito”. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.60).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“...apenas admitindo, a título de argumentação, a
possibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e, ainda que alguns
requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis
ao apelante, não estaria configurado o previsto no inciso
III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, 'os
motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
14
substituição seja suficiente'...” (6a Câmara de Direito
Criminal, Apelação 0056252-77.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, j. 09.02.2012).
“Inviável, por fim, a pretendida substituição da pena por
restritiva de direitos, absolutamente inadequada à conduta
daquele que se dedica a prática do tráfico, conduta social
de consequências nefastas à sociedade” (5a Câmara de
Direito Criminal Apelação no 0040683-80.2010.8.26.0050,
Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 30.06.11,v.u.).
E, ainda:
“A gravidade do delito de tráfico, consoante razões supra
expendidas, não se coaduna com a fixação do mais
benéfico dos regimes prisionais, tampouco com a
conversão da carcerária em restritiva de direitos,
mostrando-se insuficientes para a hipótese e socialmente
não recomendáveis.
“Ademais, não se pode impingir à Sociedade a
convivência com aqueles que não só provocam sua
desestruturação, como não compartilham dos valores por
ela professados, estando, no mais, em íntima ligação, os
delitos de prática ilícita de drogas, com delitos
extremamente graves, praticados sob as mais variadas
formas de violência.
“Benefício qualquer, em especial sob a forma de penas
alternativas,
pode
se
arvorar
em
sinônimo
de
impunidade, na contramão do que busca o cidadão de
bem.
“De qualquer modo, vale realçar o fato de que a
suspensão da execução da parte do dispositivo artigo 33,
§ 4o da Lei 11.343/06 que vedava a conversão da
carcerária
em
restritiva
de
direitos,
declarada
inconstitucional, não está a apontar a obrigatoriedade da
substituição da pena privativa de liberdade, mas, apenas e
tão-somente, está a demonstrar a sua possibilidade; in
casu, tem-se que as circunstâncias em que perpetrado o
delito e suas consequências, negativas, inviabilizam a
aplicação da regra contida no artigo 44 do Estatuto
Repressivo...” (Apelação no 0033922-84.2014.8.26.0602,
rel. Des. Maurício Valala, j. 16.01.2017, V.U. sem
destaques no original).
Pelas mesmas razões que tornaram inviável a
incidência do artigo 44 do Estatuto Repressor, a segregação extrema se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
15
mostra como a mais correta resposta estatal para o início de desconto da
sanção carcerária no caso concreto, o que deve ser atendido no pedido
ministerial.
Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI
No
8.072/1990
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP E 42 DA LEI N.
11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma,
passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
próprio.
Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse
entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio
heróico, sem perder de vista, contudo, princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a
ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi
declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em
27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002047-15.2017.8.26.0595 -Voto no 17.217
16
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como
do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade concreta do
delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu
(posse
de
variada
e
expressiva
quantidade
de
entorpecentes 19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de
maconha), justifica a imposição do regime inicial
fechado, bem como inviabiliza a substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP.
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ HC 240.443/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE
,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
22/03/2013 sem destaques no original).
Soma-se a isso, o acusado Almir é reincidente.
3. Ante o exposto NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
SILMAR FERNANDES
Relator